Tribunal: TJPA
Processo: 0002465-78.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002465-78.2020.8.14.0013

APELANTE: CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa requer: (i) a redução da pena ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para o aumento na primeira fase da dosimetria; (ii) a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da ausência de fundamentação concreta para o aumento inicial;

(ii) saber se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, nos termos da Súmula nº 17 do TJPA, que dispõe ser insuficiente a referência a conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal. No caso, a valoração negativa da culpabilidade do réu não se sustenta em elementos concretos, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

4. A aplicação da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ e nos Temas 190 do STJ e 158 do STF.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. O aumento da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo inválida a referência a conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal.

2. A aplicação da atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal."

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 59 e 155.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Adriano de Souza Silva
, irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 20812050 - Págs. 1 a 5):

a. Seja a pena imposta ao apelante reduzida, fixando-a no mínimo legal, ante à ausência de fundamentação idônea para o aumento elevado;

b. Ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja aplicada a atenuante da confissão, reduzindo-a abaixo disso.

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20812053 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, no que tange a redução da pena-base ao mínimo legal (Num. 23285766 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 20812041 - Pág. 3):

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Não há elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.
Considerando o sopesamento negativo de uma circunstância judicial (culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais,
na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária),
fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 155, caput, do CP, o quantum de 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante
valorou, negativamente, a circunstância judicial da culpabilidade, fixando a pena basilar em 02 (dois) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Assim, neutralizo o presente vetor e redimensiono a reprimenda ao mínimo legal, 01(um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto, deixo, agora, de proceder a diminuição correlata em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a pena intermediária em
01(um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual, torno definitiva a reprimenda de 01(um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, a condição financeira do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, realizada pelo juízo
a quo
, devendo, entretanto, ser adequado ao período da nova reprimenda.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2025